Tribunal: TCU
Processo: 032.749/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10504/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.749/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Castilhos Rodrigues (XXX.175.202-XX); Carlos Eugenio Lira Tenorio (XXX.402.274-XX); Cicero Emanoel Alves Leite (XXX.315.724-XX); Fabio Benedito Filo Creao Garcia Pereira (XXX.740.182-XX); Francisca das Chagas dos Reis da Costa (XXX.982.486-XX); Jackeline Bezerra Felix (XXX.150.374-XX); Jonas Souza dos Santos (XXX.369.422-XX); Lorena Rodrigues Loureiro Barros (XXX.145.081-XX); Rennyel de Sousa Saraiva (XXX.424.023-XX); Sonia do Socorro da Silva Cardoso (XXX.023.032-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.